Tribunal: STF
Processo: ARE 1383534
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Em detida apreciação de todos os aspectos subjacentes à questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reconsidero a decisão na qual havia negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão; e julgo prejudicado o correspondente agravo interno. 



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto pelo Estado do Maranhão, impugna a decisão de inadmissibilidade fundada nos enunciados 279 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. CONFIGURADA A EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. PRECEDENTE STJ. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DO DIREITO AUTORAL PELO ESTADO DO MARANHÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO QUANDO A DECISÃO LIMINAR DETERMINAVA APENAS SUA MANUTENÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. APELO PROVIDO. 



    […] 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, I e II, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento desta Suprema Corte firmado no RE 608.482 (Tema n. 476 da repercussão geral).



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A matéria impugnada, debatida de modo expresso no acórdão de origem, se reveste de natureza eminentemente de direito, daí não havendo óbices à apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    A jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do RE 608.482/RN-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público, dada a evidente incompatibilidade de tal pretensão com a obrigatoriedade de concurso para o provimento dos cargos públicos. Transcrevo a ementa do julgado paradigma (com meus grifos): 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.”



    No caso dos autos, ao amparo de decisão liminar proferida no ano de 2016, foi assegurado aos 18 (dezoito) autores da ação pelo rito ordinário o direito de realizarem o teste de aptidão física para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, a despeito de haverem obtido, na prova objetiva, pontuação inferior à nota de corte.



    Em decorrência da natureza precária das medidas cautelares ou execuções provisórias de liminares, aqueles que a elas se submetem têm consciência de que, caso revogadas, tornam-se sem efeito e operam-se efeitos ex tunc automaticamente, não sendo idônea a evitá-los a teoria do fato consumado. 



    Nesse contexto, trecho do voto condutor da aludida decisão vinculante: 



    “É realmente difícil, em face das disposições constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, justificar a manutenção da situação pretendida pela recorrida. Não se trata, sequer, de considerar o argumento da boa-fé ou o princípio, a ela associado, da proteção da confiança legítima do administrado. Esse argumento é cabível quando, por ato de iniciativa da própria Administração, decorrente de equivocada interpretação da lei ou dos fatos, o servidor se vê alçado a determinada condição jurídica ou vê incorporada ao seu patrimônio funcional determinada vantagem, fazendo com que, por essas peculiares circunstâncias, provoque em seu íntimo uma natural e justificável convicção de que se trata de um status ou de uma vantagem legítima. Por isso mesmo, eventual superveniente constatação da ilegitimidade desse status ou dessa vantagem caracteriza, certamente, comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, o que pode autorizar, ainda que em nome do ´fato consumado´, a manutenção do status quo, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. Isso ocorre, todavia, em casos restritos, marcados pela excepcionalidade. 



    É completamente diferente, entretanto, a situação dos autos, em que a vantagem obtida – ou seja, a nomeação e posse em cargo público – se deu, não por iniciativa da Administração, mas por provocação do próprio servidor e contra a vontade da Administração, que, embora manifestando permanente resistência no plano processual, outra alternativa não tinha senão a de cumprir a ordem judicial que deferiu o pedido Ora, considerando o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais - que, como se sabe, é fundada em títulos marcados pela precariedade e pela revogabilidade a qualquer tempo, operando, nesse último caso, por força de lei, automático retorno da situação jurídica ao status quo ante –, não faz sentido pretender invocar os princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima nos atos administrativos. Pelo contrário: o que se deve considerar é que o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória e revogável dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex tunc, sem aptidão alguma, consequentemente, para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.”



    (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 991.488-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública. Pedido de remoção. 4. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%. 



    (RE 809.689-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PRINCÍPIO DA SEGURANÇAJURÍDICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.230.446-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 7.4.2020)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de improcedência.



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente